Tribunal: TJES
Processo: 5003791-36.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003791-36.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: GILCIMAR DA SILVA BIONDES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003791-36.2019.8.08.0030

RECTE.: SENSE INDÚSTRIA DE BICILETAS DA AMAZÔNIA LTDA

RECDO.: GILCIMAR DA SILVA BIONDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO LEGAL PARA CONSERTO ULTRAPASSADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO
.
1. Tese de parte autora
: Sustenta, em síntese, que em 07/06/2019 adquiriu a bicicleta Vortex Disc, nº 54, pelo valor de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), no entanto, logo após a compra percebeu um barulho estranho e solicitou assistência técnica, quando então demorou 112 dias para receber novamente a bicicleta e ainda verificar os mesmos vícios. Busca com a presente ação a restituição do valor pago, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 18355830.
2. Tese da parte requerida
: Informa que inexiste nos autos prova dos vícios alegados pelo autor, principalmente pelo fato de o mesmo utilizar a bicicleta para competições. Apresentou recurso inominado no ID 17618622.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, pelo que: A) CONDENO a requerida a restituir o valor pago pelo produto, ou seja, R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), atualizado com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação; B) CONDENO a requerida a pagar em favor do autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a presente data Com o cumprimento da obrigação contida no item A), fica a requerida autorizada a retirar o produto defeituoso junto ao autor, no prazo de 30(trinta) dias, na forma que melhor convier para ambas as partes, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Afasto a preliminar de incompetência do juizado, pois a simples necessidade de produção de prova pericial, por si só, não torna complexa a causa, já que às partes é facultado a apresentação de parecer técnico ao juízo a fim de comprovar suas alegações. Ademais, tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. É o caso de se reconhecer a falha na prestação dos serviços pela requerida, eis que a mesma dispunha do prazo de 30 dias para reparar a bicicleta do autor (art. 18 do CDC), porém, após 112 dias procedeu a devolução do bem que, segundo o mesmo, ainda apresentava problemas. O laudo técnico apresentado pela requerida não é realmente idôneo, eis que não possui sequer assinatura e fora realizado mais de 60 dias após a abertura da solicitação de garantia, fora do prazo previsto pelo CDC para a solução do problema, razão pela qual o consumidor pode optar pela devolução dos valores. Quanto aos danos morais, compreendo assim como o juízo de piso que os mesmos são devidos. A não solução do problema no prazo legal, seja pelo efetivo reparo, troca ou devolução nos valores, é situação causadora de abalo moral, face a angústia e frustração pela qual passa o consumidor ao não ser atendido em sua justa expectativa. Quem compra um produto, como consequência lógica, deseja usufruir do mesmo de forma plena. Como este pode vir a possuir defeito, a lei dá um prazo razoável para que seja sanado o problema, e, uma vez este não atendido o referido prazo, não pode o consumidor ficar sem o valor gasto e sem poder usufruir do produto. Tal situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, me parece que a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reduzindo o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.